Tribunal: TJMT
Processo: 1037212-84.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037212-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIGUEL PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 496.308.651-49 (ADVOGADO), SUELI NIEDA DOS SANTOS - CPF: 536.554.431-53 (AGRAVANTE), GILMAR DE JESUS RODRIGUES - CPF: 055.318.748-12 (AGRAVADO), JOÃO GILSON RODRIGUES (AGRAVADO), ESPÓLIO DE WALTER DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ICARO HENRIQUE DISCHKALN - CPF: 024.345.011-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE
INVENTÁRIO.
VIOLAÇÃO AO PRICÍPIO DA DIALETICIDADE

NÃO CONFIGURAD
O
.

LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA

DAS PARTES
.
INTERESSE NA DEMANDA
DEMONSTRADO
.
AUSÊNCIA DE SUSPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA APRECIADA NA ORIGEM.
PRELIMINARES REJEITADAS.

INDEFERIMENTO DE
HABILITAÇÃO D
A
COMPANHEIRA.
ALEGAÇÃO DE

UNIÃO ESTÁVEL ENTRE OS FALECIDOS.

AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA
.

NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
COMPLEXIDADE DA MATÉRIA.
REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS.
ART. 612 DO CPC.

RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Sueli
Nieda
dos Santos contra decisão proferida nos autos do Inventário de Adilce de Jesus Rodrigues, que excluiu Walter da Silva da condição de meeiro e, por consequência, indeferiu o pedido de habilitação da agravante como companheira supérstite.

II. Questão em discussão

Em preliminar,
v
erificar

se
a peça recursal atende à exigência de dialeticidade

recursal
e
se as partes
possuem
legitimidade para figurar nos polos do presente Recurso,
além de analisar
se
houve supressão de instância quanto ao exame do pedido de habilitação
. No mérito,
examinar
se a declaração de união estável, alegadamente contendo erro material, pode ser desconstituída nos autos do inventário mediante simples alegação da agravante, sem prova robusta.

III. Razões de decidir

A peça recursal atendeu aos requisitos do art. 1.010, II, do CPC, apresentando impugnação específica aos fundamentos da sentença
.

Os herdeiros atuaram ativamente na impugnação do pedido de habilitação, o que lhes confere legitimidade para integrar o polo passivo.

A agravante detém interesse jurídico na modificação da decisão que indeferiu sua habilitação, estando legitimada a recorrer.

Não houve supressão de instância, uma vez que o juízo de origem examinou expressamente o documento de união estável e decidiu sobre sua eficácia no contexto do inventário.

A declaração particular de união estável, datada de 2022, traz presunção de veracidade e foi formalmente reconhecida em cartório, sendo insuficiente a alegação genérica de erro material desacompanhada de prova robusta.

A divergência entre as datas indicadas pela agravante (13.07.2017) e a constante no documento (13.06.2016) impõe a necessidade de dilação probatória incompatível com o rito do inventário.

Questões que demandem instrução probatória ampla devem ser remetidas às vias ordinárias.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

A rejeição de preliminares de ausência de dialeticidade, ilegitimidade ativa e passiva e de supressão de instância está autorizada quando verificada a impugnação efetiva dos fundamentos da decisão, a participação dos herdeiros na impugnação e o interesse recursal da agravante.

As questões que envolvem a existência de união estável e a consequente comunicação patrimonial devem ser decididas em demanda própria, não sendo passíveis de resolução no âmbito do inventário
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da Vara Única da Comarca de Paranaíta que, em Ação de Inventário
n,

1000463-16.2021.8.11.0095
, determinou a exclusão de Walter da Silva da qualidade de meeiro no inventário de Adilce de Jesus Rodrigues e, consequentemente, indeferiu o pedido de habilitação de Sueli
Nieda
dos Santos.

A agravante alega que o inventário foi proposto por Walter da Silva que conviveu com Adilce de Jesus Rodrigues por 15 anos, e faleceu em 13 de maio de 2017.

Aduz que após o falecimento,
o falecido
Walter passou a conviver com ela (agravante), atual companheira.

Informa que durante o tratamento médico de Walter foi elaborada uma declaração de união estável, na qual, por erro de digitação, constou o início da convivência em
13-6-2016
(antes do óbito de Adilce), quando na verdade o correto seria
13-7-2017
(após o óbito).

Salienta que o inventariante Geovani Rodrigues, filho de Adilce, reconhece expressamente que a união entre eles (Walter e Sueli) começou apenas após o falecimento da mãe, inclusive apoiando o seu pedido de habilitação nos autos.

Pontua que lhe foi negada a oportunidade de produzir prova testemunhal e documental para comprovar o erro material, o que caracteriza cerceamento de defesa, vedado pelos princípios do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id.
324589895
).

Na Contraminuta (Id.

330277361
), o agravado, inventariante do espólio de
Adilce de Jesus Rodrigues, argui em preliminar a ausência de dialeticidade
recursal.

Aponta a ilegitimidade dos
herdeiros, no polo passivo da Ação, argumentando que
eles
não respondem
por questões relativas ao patrimônio do falecido antes da partilha, pois é o espólio quem detém personalidade judiciária para defender os interesses da massa patrimonial.

Afirma a ilegitimidade da agravante
, alegando que ela não tem qualquer relação jurídica com o espólio de
Adilce de Jesus Rodrigues.

Sustenta
a ocorrência de inovação recursal, tendo em vista que a decisão ocorrida apreciou apenas o pedido de exclusão do espólio de Walter
como meeiro da herança.

No mérito, defende
que a agravante não produziu prova suficiente para desconstituir documento público reconhecido em cartório, e que a questão configura matéria de alta indagação, incompatível com o rito do inventário.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminares:

Da ausência de dialeticidade:

Ao contrário do que sustentamosautores,oréuexpôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser alteradae impugnou satisfatoriamente os fundamentos nela utilizados, comofundamentao art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

Ilegitimidade passiva:

O agravado sustenta a ausência de legitimidade dos herdeiros para figurarem como parte no presente recurso.

Entretanto, verifica-se que os herdeiros atuam como interessados na Ação de Inventário do espólio de Adilce e foram responsáveis pela impugnação que resultou na decisão
recorrida
, o que lhes confere legitimidade para integrar o polo passivo do Agravo de Instrumento.

Afasto a preliminar.

Ilegitimidade
ativa
:

O
agravad
o
alega que a agravante carece de legitimidade para
interpor o presente recurso
.

Todavia, a
agravante
possui interesse jurídico na modificação da decisão que indeferiu seu pedido de habilitação no inventário, estando, portanto, legitimada para interpor o recurso.

Rejeito a preliminar.

Supressão de instância:

O agravado alega que houve supressão de instância, sob o argumento de que a decisão impugnada teria analisado apenas o pedido de exclusão do espólio de Walter como meeiro.

Contudo, o juízo de origem examinou expressamente o documento de declaração de união estável apresentado pela agravante na Ação de Inventário, decidindo sobre a matéria de forma clara.

Dessa forma,
rejeito a preliminar.

Mérito:

A agravante
insurge-se

contra
a decisão que indeferiu sua habilitação nos autos do Inventário, sob o fundamento de existência de união estável com Walter da Silva, após o falecimento de Adilce.

Afirma que a declaração de união estável contém erro material quanto à data de início da convivência, alegando que a relação teria se iniciado em
13-7-2016
, e não antes do falecimento de Adilce.

Consta nos autos declaração particular de união estável, datada de
6-10-2022
, com reconhecimento de firma pelo Cartório do 2º Ofício da comarca de Paranaíta, que fixa o início da convivência em
13-7-2016
.

A agravante afirma que a relação
se iniciou
apenas em 2017 e que, até 2016, Walter convivia com Adilce. No entanto, a divergência entre a data constante do documento (
13-6-2016
) e a informada pela agravante (
13-7-2017
) é superior a um ano.

Ressalta-se
que a declaração apresentada goza de presunção de veracidade, por ter sido firmada com reconhecimento em cartório. Sua desconstituição exigiria prova robusta e inequívoca, ausente nos autos.

Nos termos do art. 612 do CPC
“o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados
por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”.

Dessa forma, a definição sobre a data de início da relação conjugal envolve controvérsia de natureza complexa, que extrapola os limites do inventário e exige apuração própria, por meio de ação autônoma.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECISÃO QUE REFUTOU A INCLUSÃO DE BENS E DÍVIDAS NO PROCESSO DE INVENTÁRIO –QUESTÕES QUE DEMANDAM ANÁLISE MAIS ACURADA – VIAS ORDINÁRIAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDOO artigo 612 do Código de Processo Civil dispõe que o juiz do inventário resolverá nos próprios Autos apenas as controvérsias de fato e de direito que estejam fartamente provadas documentalmente, remetendo, contudo, para as vias ordinárias, as questões que demandem outras provas.(N.U 1016901-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023,publicadono DJE 21/09/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL NOS MESMOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. DISCORDÂNCIA DOS IRMÃOS DO FALECIDO. CONTROVÉRSIA ACERCA DO MOMENTO EM QUE O BEM FOI ADQUIRIDO QUE INFLUENCIARÁ NA PARTILHA. QUESTÕES QUE DEMANDAM AMPLA INSTRUÇÃO. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.(TJSP - 2252252-59.2023.8.26.0000, Relator(a): Maria do Carmo Honorio, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de
Julgamento: 28/09/2023, Data de Publicação: 28/09/2023).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025